Tribunal: CARF
Processo: 13784.720031/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO NO ANO ANTERIOR AO DA LIDE. PERDA DE OBJETO. NULIDADE DO TERMO DE OPÇÃO.
É nulo o Termo de Indeferimento da opção retroativa pelo Simples quando comprovada a ausência de exclusão do sistema de tributação simplificada no ano-calendário anterior ao da lide e validada a opção do contribuinte no ano-calendário objeto do litigio.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720031/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.486 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MIGUEL ELIAS DO AMARAL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE
EXCLUSÃO NO ANO ANTERIOR AO DA LIDE. PERDA DE OBJETO.
NULIDADE DO TERMO DE OPÇÃO.
É nulo o Termo de Indeferimento da opção retroativa pelo Simples quando
comprovada a ausência de exclusão do sistema de tributação simplificada no
ano-calendário anterior ao da lide e validada a opção do contribuinte no ano-
calendário objeto do litigio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do "Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional" de fl. 03 (data de registro em 15/02/2012), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 09/01/2012.
A opção foi indeferida em virtude de existir o débito previdenciário de n°
39293444-2; o qual não se encontrava com a exigibilidade suspensa, com fundamento
no inciso V, art. 17, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720031/2012-02
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720031/2012-02

Cientificada do débito a pessoa jurídica interessada apresentou em 07/03/2012 a
manifestação de inconformidade de fl. 02 protestando, em síntese, que parcelou.
Solicita o enquadramento da empresa no Simples Nacional.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-62.374, de 17 de julho de 2014 (e-fl. 19), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei n° 123, de 2006, é cabível o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas
jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou,
junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite
estipulada para formular a opção.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 26, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Esclarece que “...efetuou a SIMULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARCELADAS ANTERIORMENTE - ART. 12 -
DÉBITOS PREVIDENC1ÁRIOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL” e que “...houve um
erro de procedimento por parte do profissional liberal responsável pela escrituração e
contabilidade da empresa.”
Aduz que “...o mencionado profissional liberal que á época respondia pejas
serviços desta área do Recorrente deixou de concretizar a CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO,
COMPROVANDO,
DESTA
FEITA,
O
CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DE
SUA
OBRIGAÇÃO, tendo deixado, as informações relativas ao parcelamento adimplido somente na
parte DESTINADA à SIMULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE
DÍVIDAS PARCELADAS ANTERIORMENTE...fato este que deu azo a presente discussão.”
Sustenta que “...NÃO POSSUI NENHUM DÉBITO JUNTO A NENHUM
ÓRGÃO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL aue o impeça de exercer seu regular e
constitucional direito de exercer a escolha que melhor atenda às necessidades e ao perfil de sua
empresa.”
Em sessão de julgamento realizada em 04 de agosto de 2020, o colegiado, por
meio da Resolução no 1002-000.200, decidiu baixar o presente processo em diligência, vazada
nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que elabore relatório
circunstanciado sobre o caso, informando a data do efetivo cancelamento do
parcelamento do débito no 393293444-2 em questão e juntando aos autos cópia da
decisão administrativa que excluiu o contribuinte do parcelamento, se for o caso, bem
como extratos dos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil nos quais
constem registros de informações pertinentes.
Em resposta à diligência, a autoridade administrativa anexou aos autos os
documentos e despacho de e-fls. 50 a 56.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720031/2012-02

É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional ao ano-calendário
de 2012 (e-fls. 3).
A existência de débito com exigibilidade não suspensa foi o motivo gerador da
exclusão, enquadrando-se o contribuinte na vedação prevista no inciso V do artigo 17 da Lei
complementar n° 123/2006.
O acórdão recorrido corroborou com as conclusões do Termo de Indeferimento,
entendendo que a interessada, de fato, possuía débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo
da exclusão.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que efetuou
parcelamento do débitos, mas que, por ação de terceiro contratado, responsável pelo
procedimento, foi feita apenas a simulação, mas não a consolidação dos débitos a parcelar.
Como dito no preâmbulo, houve conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade de Origem verificasse a suspensão da exigibilidade do débito
gerador da exclusão ao tempo da emissão do Termo de Indeferimento de e-fls. 3.
Em resposta à diligência, a autoridade administrativa informou o que segue
(destaques deste relator):
Em resposta à Resolução 1002-000.200, da 2- Turma Extraordinária do CARF,
proferida em sessão de 04 de agosto de 2020, às fls. 46 a 48, informamos que o pedido
de parcelamento, objeto da análise, foi cancelado pelo sistema em 29/12/2011 pela não
apresentação de informações necessárias para a consolidação, às fls. 50 e 51. Assim
sendo, a partir dessa data, o débito estava em cobrança no sistema e sem a cobertura
do referido parcelamento.
Antes de retornar este processo ao CARF, considero pertinente informar que a
Pessoa Jurídica foi incluída no Simples Nacional a partir de 1° de janeiro de 2011,
após julgamento da 5- Turma da DRJ/FOR, que julgou procedente sua impugnação ao
Termo de Indeferimento da opção pelo Simples Nacional em 2011, veiculado no
processo administrativo 13784.720025/2011-66. A liberação da pendência decorrente
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720031/2012-02

dessa decisão gerou efeitos a partir de 01/01/2011 e sobrepôs o exercício de 2012, de
acordo com telas juntadas aos autos, às fls. 52 a 54.
Por fim, encerro as considerações, informando que as pendências que
motivaram o Termo de Indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional em
2011 são diferentes daquelas que motivaram o indeferimento de 2012, objeto do
presente feito.
Pelo exposto, consideramos a diligência concluída, e retorno o processo à 2-
Turma Extraordinária do CARF para dar seguimento à análise do recurso.
(...)
Como se observa do trecho supra destacado, o parcelamento foi cancelado em
29/12/2011, isto é, em data anterior à de emissão do Termo de Indeferimento, cuja data de
registro foi 15/02/2012.
Portanto, por este critério, não haveria reparos a fazer no acórdão recorrido;
entretanto, a segunda parte do despacho administrativo supra traz informação nova, decisiva para
a solução da lide, consignando que o contribuinte foi incluído no Simples a partir de 1° de
janeiro de 2011, após julgamento da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou procedente sua
impugnação contra o Termo de Indeferimento da opção em 2011, indicando, ainda, que no
período-base examinado nestes autos o contribuinte manteve-se enquadrado no Simples
Nacional. É o que mostra o documento de e-fls. 54:

Como se observa, entre 01/01/2011 a 31/12/2013, o contribuinte era optante do
Simples.
Dado o fato de que o contribuinte foi incluído retroativamente ao primeiro dia do
ano-calendário de 2011 no Simples por meio de decisão administrativa, é-lhe assegurado o
direito de permanência no sistema de tributação simplificada até que sobrevenha Ato
administrativo determinando sua exclusão, o qual, no presente caso, ao que tudo indica, não
ocorreu.
Sendo assim, o pedido de inclusão retroativa no Simples para o ano-calendário de
2012 perdeu seu objeto, devendo, por via de consequência, ser cancelado o termo de
indeferimento correspondente.
Nesse quadro, é de se dar provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento do recurso, declarando a nulidade do
Termo de Indeferimento de e-fls. 3 por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.486 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.720031/2012-02

Fl. 65
DF CARF MF
Original